Tribunal: TJES
Processo: 5020378-06.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020378-06.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
RECORRIDO: EDSON VANDER GONCALVES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5020378-06.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

RECORRIDO
: EDSON VANDER GONCALVES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PREPARO RECURSAL NÃO REALIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A controvérsia versa sobre a interrupção de fornecimento de água pela ré. Aduz a parte autora que teve o fornecimento de água interrompido em sua residência por cinco dias (período de 01/05/2023 a 05/05/2023), o que lhe gerou diversos transtornos e constrangimentos. Pugna, nestes termos, seja a ré condenada ao pagamento de indenização a título de danos materiais e danos morais.

2. A sentença objurgada reconheceu a tese autoral, condenando a parte ré a pagar ao autor o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. Inconformado, o Requerido interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificação dos pressupostos de admissibilidade recursal e, se superados, a questão meritória em discussão consiste em verificar se a interrupção do fornecimento de água por cinco dias caracteriza falha na prestação do serviço essencial e se enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, constato que a Requerida, ora Recorrente, não realizou o preparo, tampouco há requerimento de gratuidade de justiça nos autos, seja na contestação, seja no recurso inominado.

5. O artigo 42, §1º, da Lei nº 9.099/95, prevê que o preparo deve ser recolhido e comprovado no prazo de 48 horas, sob pena de deserção, não admitida a complementação intempestiva.

6. De acordo com o Enunciado nº 80 do FONAJE, "
o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva
".

7. Assim, diante da ausência de comprovação tempestiva, considera-se o recurso inominado deserto e, consequentemente, não conhecido.

IV. DISPOSITIVO

8. Da conclusão. Em face dessas considerações,
NÃO

CONHEÇO
do recurso por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

9.

Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)